Tribunal: STF
Processo: HC 205662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a autorizar a indevida supressão. 3. Intimação pessoal do réu solto, com advogado constituído. Desnecessidade. 4. É suficiente a intimação eletrônica, na pessoa do advogado constituído, quando em liberdade o réu. 5. Alegação de que o Juízo da Execução não pode expedir mandado de prisão ao condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Improcedência. A legislação penal e a regulamentação da matéria asseguram a imediata adequação da prisão do condenado ao regime fixado na sentença, de modo que está correta a expedição de mandado de prisão àquele condenado a cumprir pena no regime semiaberto. 6. Agravo improvido.